Tribunal: TJDFT
Processo: 0747038-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Considerando as informações prestadas pelo Juízo "a quo", de que revogou a decisão agravada, impõe-se reconhecer que o presente Agravo de Instrumento perdeu seu objeto, estando, portanto, prejudicado. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, c/c art. 1.018, § 1o, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora